Tribunal: STF
Processo: Rcl 86256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luciano da Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0021052.56.2018.5.04.0011), que teria, em tese, desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da RCL 45.373, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER e do Tema 253-RG, RE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIIM BARBOSA.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente Reclamação Constitucional é cabível, com forçosa urgência, com fulcro no artigo 102, I, "l", da Constituição Federal, e no artigo 988, II e III, do Código de Processo Civil, porquanto o Acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (ID 088211a) resultou em manifesta afronta à autoridade e à eficácia do comando judicial emanado por este Supremo Tribunal Federal na RCL 45.373/RS, decisão esta que, dentro do contexto singular da tramitação do processo ROT 0021052-56.2018.5.04.0011, operou a coisa julgada formal no tocante à não concessão imediata dos privilégios de preparo recursal à EPTC. A função precípua da Reclamação Constitucional é evitar que decisões de instâncias ordinárias ou superiores obstaculizem o fiel cumprimento das teses constitucionais ou, de forma mais específica e grave, desautorizem provimentos jurisdicionais já proferidos pela guarda constitucional em processos que envolvam as mesmas partes e matérias já pacificadas ou limitadas. No caso vertente, o TST, ao conceder a isenção de preparo e afastar a deserção do Recurso Ordinário da EPTC, reformou um resultado processual que já era definitivo sob a chancela da Suprema Corte, numa clara usurpação da competência constitucional e evidente desprestígio à autoridade do STF como intérprete maior da Constituição.”



    Ao final, no mérito, requer “o conhecimento e o julgamento integralmente pela PROCEDÊNCIA do pedido, para o fim de CASSAR o Acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (ID 088211a) na parte em que conferiu à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC as prerrogativas da Fazenda Pública (isenção de custas e depósito recursal)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 21/02/2025 (eDoc. 6, fl. 146), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 14/10/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente